Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-86.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pleito ajuizado em face de empresa que se diz credora e da empresa mantenedora de cadastros restritivos (Boa Vista S/A). Ação julgada improcedente em relação à empresa Boa Vista S/A, e procedente em relação à corré, para declarar inexigível o débito, e condená-la ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pleito ajuizado em face de empresa que se diz credora e da empresa mantenedora de cadastros restritivos (Boa Vista S/A). Ação julgada improcedente em relação à empresa Boa Vista S/A, e procedente em relação à corré, para declarar inexigível o débito, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 8.000,00. Apelo da autora, objetivando a responsabilização e condenação da corré, Boa Vista S/A, ao pagamento de indenização por danos morais. Comprovação de que o órgão mantenedor notificou previamente a autora acerca do débito em questão. Ausência de prática de ilícito. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006116-86.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante LARISSA SCALET
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MS - PPR/NRB e BOA VISTA
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-86.2017.8.26.0526 -Voto no 20224
2
Voto no 20224
Apelação no 1006116-86.2017.8.26.0526
Apelante: Larissa Scalet Rodrigues
Apelado: Boa Vista Serviços S/A
Comarca: SALTO
Juiz
Sentenciante:
CHRISTIANO
RODRIGO
GOMES
DE
FREITAS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO
c.c
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pleito ajuizado em face de
empresa que se diz credora e da empresa mantenedora de
cadastros restritivos (Boa Vista S/A). Ação julgada
improcedente em relação à empresa Boa Vista S/A, e
procedente em relação à corré, para declarar inexigível o
débito, e condená-la ao pagamento de indenização por danos
morais no valor correspondente a R$ 8.000,00. Apelo da
autora, objetivando a responsabilização e condenação da
corré, Boa Vista S/A, ao pagamento de indenização por
danos morais. Comprovação de que o órgão mantenedor
notificou previamente a autora acerca do débito em questão.
Ausência de prática de ilícito. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
Larissa Scalet Rodrigues ajuizou ação declaratória
de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de
indenização por danos morais, em face de MS
PPR/NRB, alegando ser indevida a inscrição realizada nos órgãos
restritivos de crédito, feita pela ré, Boa Vista Serviços S/A.
A sentença de fls. 107/110 julgou: a) parcialmente
procedente a ação, em relação à corré, MS
PPR/NRB, para
declarar a inexigibilidade de débito, e determinar a exclusão do
nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.0000,00; e, b), improcedente a ação em relação à corré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-86.2017.8.26.0526 -Voto no 20224
3
Boa Vista Serviços S/A.
Apela a autora, pedindo a majoração do valor da
indenização por danos morais; busca, ainda, a condenação da
corré, Boa Vista, ao pagamento de indenização por danos
morais, sob o fundamento de não haver atuado de forma lícita.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
De início, convém observar que o inconformismo
volta-se, exclusivamente, contra a parte da decisão que julgou
improcedente o pedido de responsabilização da corré, Boa Vista
Serviços S/A.
Argumenta a autora-apelante que a corré, Boa
Vista, prestou serviço de forma deficiente, posto que não
informou sobre a origem do título protestado.
Sem embargo, a corré, Boa Vista, atuou de forma
regular, notificando extrajudicialmente a autora, no endereço
fornecido pela empresa responsável pela inclusão, informando
acerca do débito pendente, no valor de R$ 598,90 (fls. 45/49),
mediante carta.
Observe-se que a carta foi encaminhada em 02/fevereiro/2017 (fls.
46);
certo
que
a
inscrição
foi
disponibilizada em data posterior (09/fevereiro/2017 fls. 13).
Na carta, endereçada para a autora, na Rua João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-86.2017.8.26.0526 -Voto no 20224
4
Gariglio, 00, São Judas Tadeu, Ponte Nova
MG, havia
indicação do documento de origem (11
3957
1058

C44816), o valor do débito, e a data do débito (06/03/2016),
apresentando com credora a empresa MS PPR/NRB.
Foi,
portanto,
observado
o
determinado
pela
súmula 359/STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”, bem como o determinado no art. 43, § 2o, do CDC.
De resto, a corré, Boa Vista S/A, a despeito de ser
responsável pela alimentação do banco de dados dos
consumidores inadimplentes, não possui poder investigatório
para verificar a legitimidade de cada débito a ser lá inserido.
Logo, ainda que o apontamento seja indevido, a
responsabilidade respectiva não pode ser atribuída ao órgão
mantenedor, que atuou, com escusas pela reiteração, nos
termos da lei e da orientação pretoriana.
Por outro lado, a alegação de que não trouxe a ré
informações hábeis para comprovar quem teria solicitado o
apontamento (CNPJ da empresa credora), sobre ser inovadora,
não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de
supressão
de instância e de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Por fim, mas não em menor relevância, malgrado o
endereço da notificação seja diverso daquele indicado pela
autora na inicial, bem como na procuração e na declaração de
pobreza, tal aspecto não acarreta a responsabilização da
empresa Boa Vista pelo abalo moral experimentado pela
autora..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-86.2017.8.26.0526 -Voto no 20224
5
Assim já decidiu o Col. STJ (REsp 1.620.394, j.
15/12/2016, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino):
“Cadastro de devedores inadimplentes. Dever de
notificação prévia. Endereço incorreto do devedor. Distinção em
face de Recurso Repetitivo. Possibilidade de responsabilização
civil do órgão mantenedor do cadastro. (...) É passível de gerar
responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de
cadastro de proteção ao crédito que, a despeito de prévia
comunicação do consumidor, solicitando que futuras notificações
fossem remetidas ao endereço por ele indicado, envia a
notificação de inscrição para endereço diverso. (...) A questão
trazida nos autos se limita a verificar se o órgão mantenedor de
cadastro de proteção ao crédito pode responder por eventuais
danos sofridos por consumidor no caso de enviar notificação de
inscrição negativa do seu nome para endereço diverso daquele
mencionado em notificação extrajudicial dirigida ao referido
órgão. De fato, este STJ efetivamente firmou o entendimento de
que a comunicação prévia ao consumidor a ser realizada pelos
órgãos mantenedores de cadastro se conclui com o envio de
correspondência ao endereço fornecido pelo credor. A prova
desse fato é feita com a demonstração de remessa ao endereço
informado pelo credor, não se exigindo a juntada de aviso de
recebimento. Tal questão foi decidida em sede de recurso
especial afetado ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.083.291-
RS, DJe 20/10/2009). Neste julgamento, por seu turno,
consignou-se inexistir qualquer imposição legal para que o
mantenedor do cadastro procedesse à investigação da
veracidade
das
informações
fornecidas
por
seus
associados. Ante a ausência de obrigação legal, não há, em
regra, liame causal entre eventuais danos sofridos pelo
consumidor pelo envio de notificação a endereço diverso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-86.2017.8.26.0526 -Voto no 20224
6
a conduta do mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito,
atribuindo-se
a
responsabilidade
àquele
que
submete a informação. Tal entendimento, contudo, não se
aplica nos casos em que se observa a notificação extrajudicial
enviada pelo consumidor ao órgão mantenedor noticiando a
existência de fraudes praticadas com seu nome e requerendo que
as
anotações
fossem
excluídas,
bem
como que eventuais
notificações fossem destinadas ao endereço por ele informado.
Ora. O fato de não se poder exigir que o órgão mantenedor
do cadastro proceda à investigação de toda e qualquer
informação que lhe é submetida não se confunde com a
ausência de responsabilidade pela sua atuação negligente.
Se o próprio consumidor teve a cautela de informar-lhe o
endereço ao qual deveriam ser enviadas as futuras
notificações, há de se concluir que não se está exigindo
que o órgão mantenedor proceda à verificação das
informações que lhe serão prestadas, não se está criando
qualquer
obrigação
desproporcional
ou
impossível.”
(destaques não constam do original).
Logo,
como
a
corré,
Boa
Vista,
encaminhou
correspondência ao endereço indicado pela suposta credora,
aliado ao fato de que a autora noticiou que não perdera seus
documentos
pessoais
(fls.
03

inicial),
a
pretensão
indenizatória voltada contra a empresa mantenedora era mesmo
de ser julgada improcedente.
Fica, portanto, mantida a sentença monocrática,
com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de
justiça.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-86.2017.8.26.0526 -Voto no 20224
7
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator